Tribunal: TJES
Processo: 0001963-48.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001963-48.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001963-48.2017.8.08.0002

APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Matheus Teixeira da Silva
em razão da sentença penal condenatória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alegre, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo
180,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena definitiva de 1 ano e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O recorrente pleiteia, inicialmente, a
absolvição
em razão da insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a modalidade culposa,
a
redução da pena
aplicada, a
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, por fim, a
redução da pena de multa.
Por fim,

requer o
afastamento da condenação relativa à obrigação de reparar os danos causados
.

O primeiro pleito recursal cinge-se ao pedido de absolvição em razão da insuficiência de provas para sua condenação.

A pretensão, contudo, não merece prosperar
.

A
materialidade
delitiva e a
autoria
do fato estão constatadas nos autos mediante o Boletim Unificado (folhas 07/08), o Auto de Apreensão (folhas 16), o Laudo de vistoria veicular (folhas 17) Auto de avaliação (folhas 21) e Relatório final do inquérito (folhas 51/53) , além dos depoimentos e das testemunhas ouvidos em Juízo.

Interrogado em Juízo, Matheus afirmou que havia adquirido a
motocicleta
pelo
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
de uma pessoa chamada Jean, que não verificou a procedência do veículo porque a negociação se deu no sábado, mas que, no entanto,
tomou conhecimento de sua origem ilícita uma hora antes do acidente
, bem como
não recebeu nenhum documento relativo à compra ou mesmo ao bem
(folhas 161).

O Policial Militar Alexandre Damascena Neto declarou, em juízo (folha 165), que
pode verificar que o acusado adquiriu a motocicleta por preço abaixo do mercado, que, na época dos fatos, tinha o valor aproximado de cinco mil reais. Disse, ainda, que o veículo era produto de furto.

O delito de receptação em sua modalidade simples (pelo qual o apelante foi condenado) exige a presença do
dolo direto
, ou seja, a consciência e vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (
receptação própria
) ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte (
receptação imprópria
).

No caso dos autos,
entendo que a presença do elemento subjetivo do tipo está amplamente comprovada, visto que as provas produzidas em sede judicial e os elementos de prova colhidos em sede extrajudicial apontam para a conclusão de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

O apelante relatou ter adquirido a moto pelo valor de R$1.200,00 reais, porém
não apresentou justificativa plausível quanto ao antigo proprietário
, tampouco apresentou documento que comprovasse a ocorrência de compra e venda do veículo.

Necessário frisar o entendimento da jurisprudência pátria de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos -
recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual
não se desincumbiu
a defesa
.

Vejamos, a este respeito, os precedentes do TJES:

[...]
Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto
, o que, in casu, não ocorreu. O réu alega que adquiriu o veículo em uma negociação envolvendo Fabiano e Bento. Ocorre que a versão ofertada pelo acusado, além de pouco crível, não veio fundada em nenhum elemento de convicção já que nenhuma prova documental ou testemunhal foi acostada a fim de confirmar a alegada negociação. Ademais, afirma que em seu interrogatório que verificou apenas placa e o Renavam e que a pessoa de Bento ficou de providenciar o documento de porte obrigatório. Por sua vez, Bento, ouvido em Juízo, negou que tenha vendido qualquer veículo a Hélio. (TJES, Classe: Apelação, 024140366972, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

[..] No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019)

Diante de toda a análise acima realizada, vê-se que o agente tinha plena ciência acerca da origem ilícita do bem, tendo se colocado ao menos em uma situação de
cegueira deliberada
na aquisição do item,
razão pela qual as teses absolutória e desclassificatória
não merecem prosperar
.

Quanto à pena,
parcial razão assiste ao apelante
.

Isso porque a
única

condenação
com trânsito em julgado (busca no INFOPEN revelou apenas a ação penal 0001963-48.2017.8.08.0002) foi utilizada
tanto
para o afastamento da pena-base do mínimo, na primeira fase,
quanto
para a compensação, na segunda fase, com a atenuante da confissão espontânea. Isso, por óbvio, caracteriza
bis in idem
.

Desse modo, não havendo outras circunstâncias judiciais negativas além dos antecedentes (artigo 59 do CP),
conduzo a pena-base ao mínimo legal
, ou seja, 1 ano de reclusão e
10 dias-multa
, cada um no valor mínimo legal.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante (reincidência e confissão).

Não havendo causas de aumento ou de diminuição, a pena de
1 ano de reclusão e
10 dias-multa
torna-se

definitiva.

A teor do artigo 33 do CP, e considerando a reincidência, o regime inicial permanece o
semiaberto
.

Incabível a substituição
, ante a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 44 do CP (réu reincidente).

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, salienta-se que a matéria já é bastante consolidada em julgamentos das Câmaras Criminais deste Tribunal, dentre os quais destaco:

É entendimento pacificado por esta Egrégia Câmara Criminal que o pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução, competente para tratar da matéria. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Classe: Apelação, 011150094594, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Por fim,
melhor sorte socorre o apelante quanto ao valor mínimo fixado na sentença para a reparação dos danos causados pela infração
.

Como já sedimentado na jurisprudência pátria, a providência adotada pelo julgador a teor do comando constante do artigo 387, inciso IV, do CPP,
exige

pedido

expresso

na

peça

acusatória
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. No caso, o próprio MPES admitiu que a ausência do pedido deve conduzir ao acolhimento parcial do pleito recursal, reformando-se a sentença a fim de excluir da condenação o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a condenação em danos materiais fixados em sentença.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

2.

A utilização de uma mesma condenação com trânsito em julgado na primeira e segunda fases da dosimetria da pena caracteriza
bis in idem.

3. Incabível a substituição de pena, eis que o apelante é reincidente.

4. A concessão de gratuidade de justiça é matéria de competência do Juízo da execução penal. Precedentes.

5. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração exige pedido expresso na peça acusatória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.